Tribunal: TJDFT
Processo: 0743268-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEPÓSITOS REALIZADOS EM DATA E FORMA DIVERSAS DO ACORDADO. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual parcialmente acolhida justificativa oferecida pelo genitor e considerados todos os pagamentos realizados como de natureza alimentar, ainda que em datas e forma diversas das previstas no acordo homologado judicialmente.
2. Os depósitos impugnados (R$ 100,00 em fevereiro/2024 e R$ 180,00 em março/2024) foram realizados em data diversa da acordada para o pagamento da verba alimentar e, pelo contexto apresentado, configuram mera liberalidade de pai para a filha e acerto entre os genitores para despesas como conta de água e álbum de fotografias, o que afasta sua natureza alimentar.
3. Descumprida a obrigação alimentar nos moldes acordados, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir da data do vencimento da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.